Tribunal: TJDFT
Processo: 0001677-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Direito Penal, Processual Penal e Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Crimes de lesão corporal. Violência doméstica e familiar. Três condutas delitivas imputadas ao réu. Duas lesões corporais contra a companheira (1o e 2o fatos) e uma contra o filho (3o fato). Materialidade e autoria quanto aos 2o e 3o fatos presentes. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Lesões corporais comprovadas pela prova oral e por laudo de exame de corpo de delito. Dolo de lesionar presente. Condenação mantida. Materialidade e autoria do 3o fato presentes. Relevância da palavra das vítimas. Dolo presente. Desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. Possibilidade. Vestígios da agressão perpetrada pelo réu contra a esposa não atestados em exame de corpo de delito. Dosimetria da pena (2o fato). 1a Fase. Nota negativa do vetor culpabilidade mantida. Agressão física praticada pelo réu na frente da neta do casal, criança de 10 anos de idade, e no contexto de uso abusivo de álcool. Quantum de aumento da pena-base. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea não reconhecida. Negativa do réu, na fase policial, quanto aos três fatos lhe foram imputados. Exercício do direito ao silêncio no interrogatório judicial. Dosimetria das penas dos 2o e 3o fatos adequada. Crime continuado mantido. Incidência da fração da 1/6 sobre a pena mais grave (2o fato). Pena definitiva redimensionada em virtude da desclassificação do 1o fato e da redução da fração do crime continuado. Regime inicial aberto. Adequação. Suspensão da reprimenda corporal por dois anos. Medidas protetivas mantidas. Recurso conhecido e parcialmente provido.